Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729188-27.2020.8.07.0001 Apelante(s) Marco André Teixeira de Souza Apelado(s) Carlos Wagner Fernandes de Tolentino Neto Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marco André Teixeira de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 37343525) que, nos autos de ação de conhecimento movida em seu desfavor por Carlos Wagner Fernandes de Tolentino Neto, acolheu parcialmente a pretensão inicial e condenou o réu a pagar ao autor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. Impôs, também, ao requerido arcar com os ônus de sucumbência, cujos honorários advocatícios restaram fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em razões recursais (Id 37343533), o apelante busca, em apertado resumo, afastar a condenação que lhe foi imposta sob o argumento de que não cometeu ato ilícito algum. É o breve relatório. Decido. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Concretamente, verifica-se que o apelante não logrou comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, limitando-se a informar no bojo da peça recursal que o recolhimento do preparo recursal está afastado diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça, não demonstrando, todavia, o deferimento de tal benesse, tampouco formulado requerimento nesta sede revisora. Por esse motivo, DETERMINO que o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora